Tribunal: CARF
Processo: 10925.901321/2006-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mariel Orsi Gameiro
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.901321/2006-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.456 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
MAGAVEL MAGARINOS VEÍCULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/06/2002 a 30/06/2002
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. PROVAS DO DIREITO CREDITÓRIO
PLEITEADO. INEXISTÊNCIA DE DCTF RETIFICADORA.
A inexistência de DCTF retificadora não impede a análise da certeza e liquidez
do crédito tributário, desde que comprovado pelo contribuinte o erro de fato em
seu preenchimento, mediante outras provas apresentadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar de nulidade e dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para reconhecer a
nulidade do Acórdão recorrido, determinando a devolução do processo à DRJ para que profira
novo julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Carlos Alberto da Silva Esteves, Sabrina Coutinho Barbosa, e Mariel Orsi Gameiro.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 07-21.336,
proferido pela 4a Turma da DRJ/FNS, que decidiu pela não homologação do PERDCOMP no
02409.03761.280703.1.3.04-9037, pela inexistência da DCTF retificadora.
O requerente protocolou Pedido de Compensação, tendo em vista o recolhimento
a maior de PIS, sob o código 8109, relativo ao período de apuração junho/2002, no valor total de
R$ 3.099,62, arrecadado em 15/07/2002.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.901321/2006-59
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.456 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.901321/2006-59

O Despacho Decisório indeferiu o pedido de compensação, tendo em vista que, a
partir das características do DARF discriminado foram localizados um ou mais pagamentos,
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível.
Ato contínuo, foi apresentada pelo recorrente Manifestação de Inconformidade, na
qual afirma que no período citado, apurou valores a pagar de PIS/COFINS superiores aos
efetivamente devidos, por ter considerado na base de cálculo a receita de venda de veículos
tributados pelo regime de substituição tributária, e, portanto, recolheu o valor duas vezes.
Para comprovar sua defesa, junta aos autos: i) planilha detalhada com o valor
recolhido a maior e sua correção; ii) planilhas dos períodos com a discriminação da diferença,
com a base de cálculo considerada na época do recolhimento original; iii) cópia da DIPJ; iv)
cópia do balancete contábil geral, para demonstrar a receita e as deduções; v) planilhas com a
origem das contas do balanço que originaram a base de cálculo do PIS/COFINS devido no
período; e por fim, vi) cópia da DCTF, com os valores compensados a título de IRPJ e CSLL.
Encaminhado o processo à DRJ, a decisão dada pelo colegiado não homologa o
pedido de compensação, tendo em vista a inexistência de DCTF retificadora, sem a análise dos
documentos juntados pelo recorrente:
(...)Em que pesem os fatos alegados na defesa, depreende-se, pelo que dos autos consta,
que a contribuinte não teria retificado a(s) DCTF(s) relativa(s) ao periodo do suposto
crédito antes da apresentação do PER/Dcomp transmitido, objeto do Despacho
Decisório, ou mesmo antes da formalização deste Despacho. A DCTF, como é sabido, e
o documento no qual são declarados, com força de confissão de divida, os valores dos
tributos devidos.
(...) O que se afirma, e isto sim, é que só a panir da retificação da DCTF do periodo pelo
qual afirma ter recolhimentos indevidos ou a maior, é que a contribuinte passaria a ter
crédito contra a Fazenda devidamente conformado na forma da lei, evitando assim a
não-homologação do seu procedimento compensatório. Assim, a retificação poderia
produzir efeitos em relação a Dcomp apresentadas posteriormente a esta retificação,
mas não para validar compensações anteriores. Diante do quadro que se apresenta nos
autos,- nao háccomo acatar as razões da contribuinte, devendo a não homologação da
compensação ser mantida, nos termos do Despacho Decisório da DRFB/Florianópolis/SC.
A recorrente foi notificada da decisão supracitada e interpôs Recurso Voluntário
afirmando em síntese que: i) os documentos juntados comprovam a existência do indébito
tributário, através da demonstração da base de cálculo; ii) validade da compensação apresentada;
iii) confissão de dívida não é fato gerador de tributo; e iv) ofensa ao princípio da verdade real.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro , Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
devendo, portanto, ser conhecido.
A controvérsia se instaura em razão da inexistência de retificação da DCTF pelo
contribuinte, que teve seu pedido de compensação indeferido exclusivamente por tal razão,
sendo, portanto, o tema restrito à questão probatória.
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.456 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.901321/2006-59

Para dirimir o cerne da discussão, serão apresentados dois pilares técnicos
tributários: o indébito tributário e a comprovação da liquidez e certeza do crédito tributário.
No caso em comento, o recorrente, em sede de manifestação de inconformidade –
fase processual adequada para tanto, apresenta documentos fiscais e contábeis, que deveriam ter
sido levados em consideração à análise do pleito creditório.
Isso porque, verifica-se que a fiscalização, na decisão proferida pela DRJ, não
homologa o pedido de compensação tão somente em razão da inexistência de DCTF retificadora,
dado sua eficácia constitutiva do crédito tributário, sem análise dos outros meios de prova
juntados.
Veja, o direito à restituição do pagamento a maior ou indevido do tributo –
indébito tributário, pelo contribuinte, é originado nas expressas disposições dos artigos 165 e
168, do Código Tributário Nacional – da lei:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
(...)
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
(Vide art 3 da LCp no 118, de 2005)
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão
administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado,
revogado ou rescindido a decisão condenatória.
Nota-se que o pagamento a maior ou indevido em cotejo ao que deveria ter sido
pago pelo contribuinte, deve ser demonstrado com base na legislação aplicável, e não somente
em consideração ao conteúdo declarado na DCTF, em lançamentos por homologação.
Em suma, o direito creditório – conectado ao pagamento indevido ou a maior, não
está vinculado à retificação da DCTF.
Vê-se, portanto, que o fato do recorrente não ter apresentado a retificação da
DCTF, não exime a fiscalização de verificar a efetiva existência do crédito tributário através de
outros documentos hábeis para tanto, especialmente porque não é isso que a norma tributária
expressamente aduz.
Nesse sentido, o Parecer Normativo COSIT no 02/2015, publicado em 01/09/2015
afirma:
(...) A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência
de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios.
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.456 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.901321/2006-59

E, nesse contexto, cabe ao contribuinte tal demonstração, de modo a garantir à
fiscalização que o valor requerido – mediante PERDCOMP, seja a título de restituição ou de
compensação, é verdadeiramente devido.
Para tanto, é necessário cumprir os requisitos dispostos no artigo 170, do Código
Tributário Nacional, ou seja, certeza e liquidez do crédito tributário:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Não só, tais dispositivos contemplam o princípio da verdade material, da ampla
defesa e do contraditório.
No caso, o recorrente, no momento processual adequado, apresentou os seguintes
documentos: i) planilha detalhada com o valor recolhido a maior e sua correção; ii) planilhas dos
períodos com a discriminação da diferença, com a base de cálculo considerada na época do
recolhimento original; iii) cópia da DIPJ; iv) cópia do balancete contábil geral, para demonstrar a
receita e as deduções; v) planilhas com a origem das contas do balanço que originaram a base de
cálculo do PIS/COFINS devido no período; e por fim, vi) cópia da DCTF, com os valores
compensados a título de IRPJ e CSLL.
E, considerando que, as fartas provas supracitadas não foram analisadas em sede
de Manifestação de Inconformidade exclusivamente em razão da inexistência de DCTF
retificadora – o que afronta os princípios constitucionais já apontados, o processo deve retornar à
DRJ para respectiva apreciação, inclusive para evitar a supressão de instância.
Ante o exposto, voto no sentido de acolher a preliminar de nulidade e dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para reconhecer a nulidade do Acórdão recorrido,
determinando a devolução do processo à DRJ para que profira novo julgamento, face aos
documentos comprobatórios acostados aos autos.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital